Tribunal: TJSP
Processo: 1031684-05.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
APELAÇÃO – Ação ordinária. Servidor público. Licença saúde. Auxiliar de Enfermagem. Período de gozo de licença limitado ou indeferido indevidamente pelo DPME. Laudo pericial produzido em Juízo que atesta a incapacidade para o trabalho nos períodos descritos. A oficialidade das decisões do DPME não retira a idoneidade dos atestados emitidos por outros entes, sobretudo do Imesc, que, nos moldes do

Ementa:
APELAÇÃO – Ação ordinária. Servidor público. Licença saúde. Auxiliar de Enfermagem. Período de gozo de licença limitado ou indeferido indevidamente pelo DPME. Laudo pericial produzido em Juízo que atesta a incapacidade para o trabalho nos períodos descritos. A oficialidade das decisões do DPME não retira a idoneidade dos atestados emitidos por outros entes, sobretudo do Imesc, que, nos moldes do Decreto no 42.110/97, se trata da entidade responsável pelas perícias judicias. Inteligência do art. 191 da Lei Estadual no 10.261/68 c.c. art. 5o do Decreto no 29.180/88. Laudo produzido sob o crivo do contraditório e subscrito por agente público capacitado. Condição enferma da requerente que traduz a necessidade de se mantê-la afastada, por licença médica, pelo prazo descrito na exordial. Instauração de processo disciplinar que não prejudica o pleito, ante a diversidade de objetos. Ressarcimento dos descontos efetuados a título de faltas injustificadas. Prescrição dos valores descontados antes do quinquênio que antecedeu a propositura da ação. Art. 1o do Decreto no 20.910/32. Recurso parcialmente provido.